Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0700823-06.2024.8.07.0006, que indeferiu os pedidos de novas consultas nos sistemas SERPJUD e RENAJUD, bem como o requerimento de anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, e deferiu apenas a consulta ao sistema PREVJUD, com a finalidade de verificar eventuais novos vínculos empregatícios.
2. Em seu recurso, informa que já foram efetuadas todas as diligências com a finalidade de localizar bens, porém todas se mostraram infrutíferas, o que torna necessária a concessão de outras medidas, visando à efetividade da tutela jurisdicional. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que não haja extinção precoce do feito. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão guerreada para determinar: a realização periódica de novas consultas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERPJUD, INFOSEG e outros que se fizerem necessários; a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes; e a autorização para aplicação das medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e do passaporte do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares atípicas de bloqueio de CNH e de passaporte, bem como definir se a extinção da execução foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo interno em face de decisão que indefere liminar, em agravo de instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do agravo de instrumento resulta em esvaziamento do agravo interno, como no caso dos autos, em que o agravo de instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedente: TJDFT, Acórdão 1711701.
5. Pretende o agravante a reforma da decisão para que sejam determinadas pelo juízo de origem medidas constritivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941-DF, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza ao juiz a aplicação de medidas atípicas necessárias para o cumprimento da ordem judicial, desde que não afetem direitos fundamentais.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou as diretrizes para a adoção de medidas atípicas. Assim, somente seria possível a adoção dessas medidas quando verificada “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ).
8. Assim, não é possível a utilização de medidas atípicas de forma indiscriminada, devendo o credor comprovar as diretrizes mínimas para a sua aplicação.
9. No caso, foram realizadas várias tentativas para localização de bens em nome do devedor, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER PF e PREVJUD, permanecendo o débito em aberto. Ocorre que a medida solicitada pelo credor não se relaciona ao direito patrimonial buscado e não há prova de que sua concessão contribuiria para o pagamento da dívida, carecendo de efetividade e razoabilidade, servindo apenas como sanção. O agravante não demonstrou sequer que o agravado tem condições financeiras para o pagamento da dívida a permitir o deferimento de medidas constritivas atípicas.
10. Não se constata, portanto, deslealdade processual ou conduta protelatória do devedor, mas total incapacidade financeira de arcar com os débitos, de modo que a suspensão de parte de seus direitos civis não se mostra eficaz para a finalidade pretendida dos autos, qual seja, a satisfação do credor. Assim, consideram-se desproporcionais e inadequadas as medidas solicitadas pelo agravante.
11. No que se refere à inscrição do nome do devedor nos órgãos restritivos, também não assiste razão ao agravante. A norma do art. 782, § 3o, do CPC que prevê a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é facultativa e deve ser adotada judicialmente apenas quando o credor demonstrar impossibilidade de o fazer de forma extrajudicial.
12. Conforme a narrativa do próprio agravante, o juízo realizou todas as pesquisas disponíveis, não se mostrando precoce a extinção do feito por ausência de bens. É certo que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), todavia, a repetição reiterada de diligências vai de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
13. Esgotadas as medidas disponíveis ao juízo para localização de bens, a extinção do feito é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Ademais, comprovada a alteração da situação econômico-financeira do devedor, novas diligências poderão ser realizadas.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
15. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 139, IV; 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI 5.941-DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/02/2023. STJ, 3o Turma. REsp 1782418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019; TJDFT, Acórdão 1711701, 0700368-59.2023.8.07.9000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023.